Tribunal: TJPA
Processo: 0003639-85.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO ARTIGO 244-B DA LEI 08.069/90 ? DOSIMETRIA DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO ? IMPROCEDÊNCIA ? REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - PLEITO IMPROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1. Dosimetria da pena-base: Considerando a existência da circunstância judicial valorada negativamente, é lícito o distanciamento da reprimenda basilar, desde que procedida com a devida proporcionalidade, consoante se vê in casu. É o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.2. Redução do valor da multa: preenchendo os critérios para a fixação de multa imposta ao ora apelante, não se vê motivo para dispensa ou redução da prestação pecuniária.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: RENAN MARTINS DE MATOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENONÇA ROCHA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0003639-85.2016.8.14.0006
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO ARTIGO 244-B DA LEI 08.069/90 - DOSIMETRIA DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO - IMPROCEDÊNCIA
-
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - PLEITO IMPROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
1. Dosimetria da pena-base:
Considerando a existência da circunstância judicial valorada negativamente, é lícito o distanciamento da reprimenda basilar, desde que procedida com a devida proporcionalidade, consoante se vê
in casu
. É o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.
2.
Redução do valor da multa:
preenchendo os critérios para a fixação de multa imposta ao ora apelante, não se vê motivo para dispensa ou redução da prestação pecuniária.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: RENAN MARTINS DE MATOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENONÇA ROCHA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0003639-85.2016.8.14.0006
RELATÓRIO

RENAN MARTINS DE MATOS
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara da Comarca de Ananindeua, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I e II do CPB e artigo 244-B da Lei 8.069/90.

Narra a denúncia, que no dia 29/02/2016, por volta de 20h:30min, a vítima teve um telefone celular roubado, um notebook, um monitor, um gabinete positivo, um televisor, um telefone celular moto G e a quantia de 5 mil reais, subtraídos pelos nacionais Renan Martins de Matos, Jonas Pereira da Silva e um individuo não identificado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

Consta também que, duas adolescentes foram usadas para facilitar o assalto, bem como ajudaram no transporte dos bens subtraídos.

Após os assaltantes fugiram e foram perseguidos por policiais militares, com quem trocaram tiros, resultando na prisão de RENAN MARTINS DE MATOS, na morte de Jonas e na fuga do indivíduo não identificado.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II do CPB, a pena de 07 (sete) anos 09, (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 201 dias-multa, bem como na prática do delito tipificado no artigo 244-B da Lei 8.069/90 à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.

O magistrado
a quo
reconheceu o concurso material de crime e somou as penas fixadas, resultando em 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 211 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal
, postulando pela redução da pena-base e pena de multa, bem como que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para um menos gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão.

É o relatório para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.
DOSIMETRIA DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO.

Requer, o Apelante que seja refeita a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal.

Observa-se que magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis a culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, aplicando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na 2ª fase, não incidiu agravantes. Reconheceu a atenuante de confissão e aplicou no patamar de 1/6, fixando a pena em 05 anos e 11 meses.

Na 3ª fase, ausência da causa de diminuição, porém, verificou a existência das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, I e II razão pela qual aumentou por 1/3, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 201 dias-multa.

Desse modo, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
, pois, o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentalmente.

A pena imposta ao crime tipificado no art. 157, do Código Penal é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 10 anos, proporcional ao caso concreto.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.
DA PENA DE MULTA QUANTO AO CRIME DE ROUBO.

Reque a defesa que a pena de multa seja reduzida em virtude da situação financeira do apelante.

Sabemos que a individualização da pena é um princípio constitucional em que o magistrado ao fixar a reprimenda examina a situação processual de cada denunciado, nas três fases da dosimetria, motivando cada circunstância judicial, de acordo com o conjunto de elementos constantes dos autos.

A pena imposta ao apelante quanto ao delito de roubo foi de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 201 dias-multa.

Desse modo, preenchendo os critérios para a fixação de multa imposta ao ora apelante, não se vê motivo para a redução da prestação pecuniária.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA